Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600599-62.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600599-62.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600599-
62.2024.6.16.0043 que, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, a
fim de afastar qualquer responsabilidade da representada Janaina Naumann, confirmando a liminar
concedida que determinou que os representados promovessem a exclusão das propagandas
eleitorais e se abstivessem de veicular as propagandas eleitorais irregulares identificadas na
Biblioteca de Publicações da Meta sob n°485722770904718, 8244698452305783, 525660386606442,
1213828893194398 e estendendo a de número 1261046308225480, bem como condenou os
representados Celso Fernando Góes e Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor" ao pagamento de
multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos representados, a ser corrigida
pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 57-C
da Lei n° 9.504/97 e artigo 29, §5° da Resolução TSE n° 23.610/19. (Trata-se de representação
eleitoral proposta pela Coligação "Uma só Guarapuava" [PDT / Federação Brasil da Esperança (PT,
PC do B, PV) / Federação PSOL REDE / PSB), com fundamento no art. 96 da Lei n. 9.504/97 c/c 3º e
seguintes da Res. TSE n. 23.610/2019, em face de Celso Fernando Góes, Janaína Naumann e
Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor", alegando em síntese que ocorreram diversos
impulsionamentos sem a devida identificação do CNPJ de campanha (tantas ativos, como inativos).
Afirmou que nos quatro anúncios trazidos na petição inicial, o CNPJ do responsável não se extrai
nem do teor da publicação, nem do rótulo da biblioteca de anúncios do representado, tornando
inequívoca a violação legal). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281020
13/12/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44281020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.807

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600599-62.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE

Num. 44281020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024. IMPULSIONAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CNPJ.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação eleitoral, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral irregular pelo impulsionamento de
conteúdos em rede social sem a indicação do CNPJ da
campanha, com aplicação de multa individual de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exigência de
indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada,
prevista no art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
extrapola o poder regulamentar; (ii) analisar se a infração
configura descumprimento de requisito meramente formal que
justifique redução ou exclusão da multa aplicada; (iii) definir se
a multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, ao exigir a indicação do
CNPJ
na
propaganda
eleitoral
impulsionada,
exerce
legitimamente o poder regulamentar previsto no art. 23, IX, do
Código Eleitoral, sendo compatível com o art. 57-C da Lei nº
9.504/1997, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral
impulsionada constitui violação de regra clara e objetiva,
comprometendo a transparência eleitoral e ensejando a aplicação
da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
5. A aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 é proporcional

Num. 44281020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da infração
e o alcance das publicações impulsionadas (quase 700 mil
pessoas).
6. A multa deve ser aplicada de forma solidária entre os
recorrentes, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral que reconhece a solidariedade entre
candidatos e coligações em casos de propaganda eleitoral
irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de indicação clara e legível
do CNPJ ou CPF do responsável em propaganda eleitoral
impulsionada é válida e decorre do poder regulamentar do TSE,
nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. 2. A ausência de
identificação do CNPJ ou CPF na propaganda eleitoral
impulsionada configura infração, sujeitando os responsáveis à
sanção prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. 3. A
multa decorrente de propaganda eleitoral irregular pode ser
aplicada solidariamente entre candidatos e coligações, em
conformidade com o art. 241 do Código Eleitoral e
jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §
2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 5º e 5º-A; Código
Eleitoral, art. 23, IX; Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060016180, Min. Alexandre de Moraes,
DJE 02/08/2022; TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 08/11/2024; TSE,
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060354420, Min. Raul Araújo Filho, DJE 04/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44281020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR” e
por CELSO FERNANDO GÓES contra a sentença do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, que julgou
procedente a representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA”, para
apuração de realização de propaganda eleitoral irregular, em razão do impulsionamento de propaganda em
rede social sem a indicação do CNPJ da campanha, aplicando a cada um dos ora recorrentes multa no valor
de R$ 30.000,00 (id. 44160265).
Em suas razões (id. 44160272), os recorrentes sustentam que o art. 57-C da Lei nº 9.507/97, ao exigir que a
propaganda impulsionada seja identificada como contratada, não determina que constem informações a
respeito de CNPJ no conteúdo, rótulo ou registro do impulsionamento da propaganda.
Prosseguem dizendo que a exigência desse requisito formal apenas se dá apenas no art. 29, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, o que ultrapassa o poder regulamentar previsto no art. 23, IX, do Código
Eleitoral.
Aduzem que tratando-se de descumprimento de um requisito meramente formal e de menor importância,
que não trouxe prejuízo à compreensão de seu teor ou autoria por parte do eleitoral, a aplicação de multa no
importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional.
Requer o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a representação ou, subsidiariamente,
de se reduzir a multa para R$ 10.000,00, a ser paga soliadariamente.
Em contrarrazões (id. 44160279), a recorrida defende a constitucionalidade do art. 29, §5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, conforme já reconhecido pelo STF no julgamento das ADIs 4086 e 3999, afirmando
que a violação à regra, objetiva e de fácil observação, atrai a incidência da multa.
Afirma, ainda, que a multa deve ser mantida no valor aplicado, considerando o amplo alcance das
publicações irregulares (quase 700 mil pessoas) e o valor gasto com os impulsionamentos, R$ 25.492,00
(vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais).
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer de id. 44167301, pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 16/10/2024 (id. 44160269), e o recurso protocolado em
17/10/2024 (id. 44160272), sendo, portanto tempestivo.

Num. 44281020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Na espécie, é incontroverso que os recorrentes realizaram 6 impulsionamentos de propaganda eleitoral se, a
devida identificação do CNPJ da campanha, informação essa necessária, consoante previsão legal:

LEI Nº 9.504/97
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.

RESOLUÇÃO Nº TSE 23.710/2019
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando
constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do
candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem,
entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a
eleitora ou o eleitor para o CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado.
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de responsabilidade
exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das federações ou das coligações,
cabendo aos provedores de aplicação de internet que permitam impulsionamento de
propaganda eleitoral assegurar que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes
inserirem a informação, por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre
inserção, desde que sejam atendidas as disposições contratuais e requisitos de cada
provedor.
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando o conteúdo

Num. 44281020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o âmbito e os limites
técnicos de cada provedor de aplicação de internet.

Os recorrentes limitam-se a afirmar que a exigência do CNPJ está estabelecida apenas no art. 29, §5º, da
Resolução TSE 23.610/2019, e que a procedência da representação violaria o princípio da legalidade.
Não assiste razão ao recorrente, pois a regra prevista na Resolução TSE nº 23.610/2019 não exorbita o poder
regulamentar, consoante já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO SEM INDICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. ARTS. 57-C DA LEI 9.504/1997 E 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA. MENSAGEM
DIVULGADA COM TEOR NEGATIVO EM RELAÇÃO A CANDIDATOS
ADVERSÁRIOS. DESCONFORMIDADE COM O ART. 57-C, § 3º, DA LEI
9.504/1997. ILÍCITO CONFIGURADO. MULTA. VALOR. LEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Recorrente que realizou impulsionamento de 3 (três) postagens na rede social facebook,
entendendo a Corte Regional configurada propaganda eleitoral irregular, com a
consequente imposição de multa, em razão i) da ausência de indicação, de forma clara, do
CNPJ do contratante e ii) do conteúdo negativo das publicações em relação a outros
candidatos.
2. A Res.-TSE 23.610/2019, que regulamenta o art. 57-C da Lei 9.504/97, exige que o
impulsionamento contenha a indicação do CPF ou do CNPJ, bem como a identificação
inequívoca de que se trata de propaganda eleitoral, requisitos estes não preenchidos no
caso, conforme assentado pela Corte Regional.
3. As exigências previstas na Resolução editada pelo TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL no exercício de sua competência regulamentar não representam inovação na
ordem jurídica nem violam o princípio da legalidade, tendo em vista que a imposição de
multa pelo descumprimento do art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019 decorre do próprio
art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
4. O contexto fático delimitado nos pronunciamentos das instâncias ordinárias demonstra
que as postagens impulsionadas veiculam conteúdo negativo em relação a outros
candidatos. A jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL firmou-se no
sentido de que "o art. 57-C, § 3º, da Lei das Eleições permite o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral apenas para a finalidade de ¿promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações'" (Rp. 0601861-36, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de
7/10/2021).
5. Conduta praticada pelo Recorrente que não se insere na autorização legal para a
realização do impulsionamento e, dessa forma, caracteriza propaganda eleitoral irregular,
ensejando a aplicação de multa, nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei 9.504/1997. 6. O
valor da multa foi estabelecido de forma fundamentada, a partir das circunstâncias
concretas do caso, revelando-se inviável sua redução.
7. Recurso Especial desprovido.
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016180, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
02/08/2022)

Num. 44281020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51

Assim,verifica-se que a sentença encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte, que já firmou entendimento no sentido de que é devida a multa prevista no art. 57-C da Lei nº
9.504/97 quando a propaganda feita por impulsionamento não traz consigo o CNPJ da campanha:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4.2 Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de propaganda
eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o responsável à sanção prevista no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo obrigatória a informação clara na própria
publicação patrocinada.
(TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
08/11/2024)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4.2 Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de propaganda
eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o responsável à sanção prevista no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo obrigatória a informação clara na própria
publicação patrocinada.
(TRE/PR, REl nº 060066980, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
11/11/2024)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO CLARA DO CNPJ OU CPF DO RESPONSÁVEL. ART. 29, § 5º,
DA RES.-TSE 23.610/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: É exigida a identificação clara e legível do CNPJ ou CPF do
responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral" em publicações impulsionadas,
conforme art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019, sendo insuficiente sua presença apenas
em biblioteca de anúncios.
(TRE/PR, REl nº 060051166, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 06/11/2024)

No que se refere ao valor da multa, também não há reparo a se fazer na sentença recorrida.

Num. 44281020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51
Os recorrentes violaram a norma em seis oportunidades distintas, sendo-lhes aplicada a multa mínima em
relação a cada uma delas.
Já no que tange à aplicação da multa de forma solidária, têm razão os recorrentes, pois o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que é solidária a responsabilidade dos partidos, que se estende às
Coligações, pela propaganda eleitoral de seus candidatos. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. DIA DO PLEITO. PROCEDÊNCIA. MULTA.
CARÁTER
SOLIDÁRIO.
CANDIDATO.
FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO
TSE. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/GO concluiu pelo derramamento de santinhos no dia do pleito nas
proximidades de seção eleitoral. Com base no acervo probatório, entendeu caracterizado o
ilícito, aplicando sanção de multa, em caráter solidário, ao candidato e à federação
partidária.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido
da responsabilidade solidária das greis pelos excessos cometidos por seus candidatos no
tocante à propaganda eleitoral irregular, por força do art. 241 do CE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 do TSE.3. Agravo interno não provido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060354420, Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 04/09/2024)

Destarte, conclui-se que o presente recurso merece parcial provimento tão somente para fixar a condenação
ao pagamento de multa de forma solidária entre os recorrentes.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente para o fim de determinar que a multa,
fixada no importe de R$ 30.000,00, seja paga de forma solidária pelos recorrentes, na forma da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44281020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318552709800000043228456
Número do documento: 24121318552709800000043228456
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:51

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600599-62.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES, GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
- Advogados dos RECORRENTES: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A,
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
-
PR41756-A
- RECORRIDA:
UMA
SÓ
GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) /
FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados da RECORRIDA:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024